Tribunal: TJSP
Processo: 0003230-12.2022.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo em Execução: falta disciplinar de natureza grave, com regressão de regime. Recurso: Defesa.
Procedimento de apuração: ausência de ouvida em juízo do condenado.
Nulidade: art. 118, § 2o, Lei n. 7.210/1984.
Recurso não provido, observada, de ofício, a nulidade da r. decisão, com reabertura de instância e novo exame do caso, após o interrogatório judicial do agravante.